Tribunal: TJMT
Processo: 1017157-43.2020.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017157-43.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILZA LUCENA PESSOA - CPF: 903.268.811-15 (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), ISMAEL FAQUETI - CPF: 230.880.601-04 (RECORRIDO), FLECK E FLECK LTDA - ME - CNPJ: 19.530.409/0001-48 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI - CPF: 593.565.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1017157-43.2020.8.11.0015

Origem:

Juizado especial cível de Sinop

Recorrente(s):

ILZA LUCENA PESSOA

Recorrido(s):

FLECK E FLECK LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA E EM RAZÃO DO FALECIMENTO DE UM DOS RECLAMADOS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA E DE PROMOVER A CITAÇÃO DOS SUCESSORES – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CAUSA NÃO MADURA – DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a extinção indevida da ação, deve a sentença ser anulada com a consequente devolução dos autos à origem para os demais atos, devendo ser realização instrução e nova sentença.

Os autos não estão devidamente instruídos e maduros, não permitindo-se o julgamento do feito no estado em que se encontra, conforme estatuído no artigo 1.013, §3o, inciso I, do CPC.

Assim, é caso de se anular a sentença prolatada e restituir os autos à origem para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Assim, diante do exposto, Declara-se EXTINTO o processo sem resolução de mérito, tendo em vista a necessidade imperiosa de prova pericial para resolução da demanda, nos termos do enunciado 54 do FONAJE, bem como também por não respeitabilidade do artigo 51, inciso VI da Lei 9099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, para que a mesma seja anulada.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de processo em fase de conhecimento, onde houve extinção por duas razões. A primeira é que o juízo entendeu que a causa é complexa e que necessitária de realização de perícia e a segunda é que, com o falecimento de um dos reclamados, não houve a citação dos sucessores no prazo legal.

Pois bem.

Sobre a necessidade de perícia, entendo que não restou demonstrada nos autos.

Em resumo, a matéria é simples. A recorrente é cliente da recorrida, alugando imóvel residencial pertencente ao sr. ISMAEL FAQUETI, administrado pela imobiliária FLECK E FLECK LTDA – ME.

Alega na inicial que em 15/10/2020, em razão de fortes chuvas, houve vazamento de água por meio do telhado, o que gerou alagamento dentro do seu apartamento, molhando praticamente todos os seus móveis, conforme vídeos juntados. Informou que a imobiliária se limitou em pagar a lavagem/secagem do colchão, mas que outros móveis foram destruídos/afetados, sendo eles uma TV, uma cabeceira, uma cama e um guarda-roupa. Requereu indenização por dano moral e material.

Em sua defesa, a empresa justifica que o caso se enquadra em caso fortuito ou força maior e que é responsabilidade da locatária a manutenção do imóvel locado.

Ambas as partes solicitaram produção de provas testemunhais em audiência de instrução e julgamento, pois há pontos não esclarecidos.

Portanto, em que pese o fato de a ação possuir um certo nível de dificuldade, devendo ser analisadas várias provas, a matéria não é complexa a ponto de afastar a competência dos juizados.

Ora, ambas as partes juntaram provas documentais bem como apresentaram documentos, áudios e vídeos para comprovar suas alegações, sendo requerida a audiência de instrução para sanar alguns pontos.

O magistrado não poderia ter extinguido a ação sob esse pretexto, pois a audiência de instrução já sanearia os autos, não sendo necessário perícia no imóvel.

Além do mais, devem ser observados os princípios constitucionais, que regem o processo civil, como a dignidade da pessoa humana, tendo em vista a matéria envolver a moradia da autora, que se encontra com problemas graves. Com a manutenção da extinção, a parte necessitaria de distribuir nova demanda, o que atrasaria ainda mais a prestação jurisdicional, que nesse caso se faz urgente.

No mais, entre os princípios que regem os juizados, destaco especialmente os da celeridade e simplicidade. O processo já tramita há quase dois anos e meio.

Assim, resta afastada a extinção por necessidade de perícia.

Mais adiante, será analisada a extinção em razão do falecimento de um dos reclamados, eis que não houve a citação dos sucessores no prazo legal.

Antes, gostaria ainda de registrar alguns pontos importantes e chamar a atenção para fatos que atrapalham o bom desenvolvimento dessa ação.

Ponto 1: A ação foi distribuída em 19/11/2020 e a audiência de conciliação que estava marcada para 26/02/2021 não ocorreu. No despacho do ID n° 119071951, de 17/06/2021, o magistrado informa que: “por algum motivo atribuível, aparentemente, a este Juízo, não se realizou a audiência de conciliação”, determinando nova data.

Não houve sequer a análise dos pedidos da recorrente, onde requeria o cumprimento da liminar e informava os dados de contato com as rés (119068498 e 119071950).

Ponto 2: O polo passivo é composto por dois reclamados, o dono do imóvel locado, sr. ISMAEL FAQUETI e a imobiliária que administra a locação, FLECK E FLECK LTDA – ME.

Quando houve expedição de citação, a primeira constou no polo passivo o sr. ISMAEL FAQUETI (ID n° 119068493) e a segunda constou ISMAEL FAQUETI REPRESENTADO POR FLECK E FLECK LTDA – ME.

Assim, o AR juntado no ID 119068496 refere-se à citação da empresa, não sendo juntado o AR da citação do sr. Ismael.

Isso gerou uma certa confusão para as partes, como se pode observar na audiência de conciliação, no ID n° 119071977.

Não se trata de formalismo, apenas entendo que é necessário que os atos judiciais sejam claros, para que ocorra o bom andamento da ação.

Pois bem, superados esses pontos, tratemos da extinção fundamentada no art. 51, inciso VI; da Lei 9.099 de 1995.

Na audiência de conciliação foi informado o falecimento do reclamado ISMAEL FAQUETI, sendo a certidão de óbito juntada no ID n° 119071981.

A recorrente possui contrato com a imobiliária, que permanece no polo passivo da ação, devendo responder pelos danos causados de forma individual, eis que sequer indicou nos autos quem está atualmente respondendo pela administração do imóvel, o que não se espera ser de conhecimento da parte consumidora.

Assim, resta afastada a extinção em razão do falecimento de um reclamado, pelos esclarecimentos acima.

Com o retorno dos autos a origem, designem com urgência audiência de instrução e julgamento para seguir com nova prolação de sentença.

Devem ser esclarecidos os pontos dúbios do processo, como por exemplo; motivo da infiltração no imóvel, reparos realizados, sobre as causas de dano nos móveis descritos na inicial, se o reparo no imóvel trouxe os efeitos desejados, tendo em vista a manifestação da autora no ID n° 119071990, entre outros.

Assim, restando evidente que a instrução é necessária para elucidar os fatos, entendo que não estando os autos maduros para sentença, devem retornar os autos para o seu regular processamento com a devida instrução, seguida de prolação de sentença.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno nos autos à origem para o regular processamento, dando-se os trâmites ao processo com marcação de audiência de instrução e prolatando-se nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022